Tribunal: TJDFT
Processo: 0744115-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744115-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Apidano Empreendimento Imobiliários Ltda Agravada: Karine Figueira da Costa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0709308-54.2017.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator